Tribunal: TJSP
Processo: 2328279-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. PENHORA SOBRE O VALOR LIQUIDO DE SALÁRIO.

INCONFORMISMO DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA (ARTIGO 833, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NORMA LIMITADORA DE DIREITO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. SALÁRIO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL, MAS NÃO VULTUOSO.

RECURSO PROVIDO.